Tribunal: TJSP
Processo: 1012970-90.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor contra o quantum indenizatório fixado - Cabimento - Indenização fixada na r. sentença (R$ 6.000,00) que se mostra tímida à luz das circunstâncias concretas do caso – Indenização majorada para R$ 10.000,00, quantia esta que se mostra adequada e suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência do autor contra o quantum indenizatório fixado - Cabimento - Indenização fixada na r. sentença (R$ 6.000,00) que se mostra tímida à luz das circunstâncias concretas do caso – Indenização majorada para R$ 10.000,00, quantia esta que se mostra adequada e suficiente para amenizar o abalo sofrido pelo requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

BANCO DE DADOS – Inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito - Indenização por dano moral – Ilícito extracontratual - Hipótese em que os juros de mora devem fluir a partir da data da negativação indevida - Inteligência do enunciado da súmula 54 do C. STJ – Correção monetária que incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.